Tribunal: TJMT
Processo: 1001010-26.2021.8.11.0105
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001010-26.2021.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADERSON KROMINSKI - CPF: 029.203.539-00 (APELANTE), FRANCIELLY APPARECIDA STORTI ASSUNÇÃO - CPF: 032.025.731-28 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0007-91 (APELADO), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (REPRESENTANTE), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1001010-26.2021.8.11.0105

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – EMISSÃO DE CHEQUES EM NOME DE EMPRESA EXTINTA – DANOS MORAIS AO SÓCIO OU À EMPRESA NÃO DEMONSTRADAS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO

Ainda que demonstrada a falha da instituição financeira na emissão de talonário de cheques em nome de empresa já extinta, não restou comprovado o alegado dano, seja à empresa, seja ao autor seu sócio.

Se não restou demonstrada a dívida e nem a exigência de pagamento desta em desfavor do autor, não restou caracterizado o dano ou mesmo nexo causal.

Diante da ausência dos requisitos que ensejam a reparação civil, há que ser mantida a sentença de improcedência dos pedidos
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

APELAÇÃO CÍVEL n.º 1001010-26.2021.8.11.0105

APELANTE: ADERSON KROMINSKI.

APELADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT.

Processo na origem n.º 1001010-26.2021.8.11.0105

Comarca de Colniza.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ADERSON KROMINSKI
, de sentença que julgou improcedente a ação de declaração de inexistência de débito c/c indenização por danos morais.

AÇÃO
:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Danos Morais
(Proc. n.º 1001010-26.2021.8.11.0105) movida por
ADERSON KROMINSKI
em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT
.

SENTENÇA
(ID 185653244 - Pág. 1/7)
:
Julgou improcedentes os pedidos, que pretendiam a declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. Condenou a autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

APELAÇÃO
(ID 185653253)
:

ADERSON KROMINSKI
defende a vulnerabilidade da pessoa física e que a ação foi proposta pela pessoa física e não pela pessoa jurídica, o que foi motivo de confusão na sentença, por isso, insiste na aplicabilidade do CDC. Sustenta que a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva e o dano moral presumido. Argumenta que restou demonstrada a falha na prestação dos serviços, pela emissão de talonário em nome da extinta empresa da qual o autor era sócio, gerando os danos. Aduz que, em razão da emissão dos cheques em nome de sua extinta empresa, tem sido “acionado” diretamente pelos moradores da pequena cidade onde mora, por acreditarem ser ele o responsável pelos débitos. Aduz que a devolução dos cheques por falta de fundos causou danos ao seu bom nome. Defende a procedência do pedido, com a condenação do banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

CONTRAMINUTA
(ID 185653258): pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1001010-26.2021.8.11.0105

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ADERSON KROMINSKI
, de sentença que na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Danos Morais
(Proc. n.º 1001010-26.2021.8.11.0105) que move

em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT
., julgou improcedentes os pedidos e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
.

O autor narra que era sócio da empresa “Krominski Sociedade Educacional”, CNPJ n° 31.073.337/0001-52, com nome fantasia “UNOPAR Colniza” e, em 25/07/2020, vendeu a empresa, para as pessoas de Jonas Januário da Silva e Laudiane Lobato Lima, retirando-se da sociedade, além de promover a alteração contratual e a transferência da integralidade das quotas aos novos sócios, bem como a alteração da razão social para “LLL Silva Sociedade Educacional”.

Relata que, em 31/07/2020, teria comunicado a extinção da empresa à instituição financeira requerida, com a qual mantinha contrato financeiras através da conta corrente n° 19735-2, agência 0821, para quitar o saldo devedor, bem como comunicar a alteração contratual e a modificação da denominação social.

Acrescenta que, apesar da comunicação, a instituição emitiu novos talonários de cheque, contendo a denominação social anterior e os entregou aos novos sócios que emitiram cheques que foram posteriormente devolvidos, por insuficiência de fundos.

O recorrente passou a ser procurado pelos credores, que acreditavam que ainda era responsável pela empresa, na medida em que as cártulas continham o seu sobrenome e a denominação de sua antiga empresa, o que lhe causou severos prejuízos morais.

Propôs a presente ação, na qual buscou a declaração de inexistência dos débitos referentes aos cheques emitidos, bem como a reparação civil pelos danos morais que alega ter suportado, como consequência da falha na prestação dos serviços por parte do banco, que foi julgada improcedente.

Cinge-se, portanto, a controvérsia em verificar se houve ou não a falha na prestação dos serviços por parte do banco requerido e se o autor faz jus à reparação civil pelos danos morais.

Observa-se que a titular da conta corrente encerrada e cujo nome foi inserido nos talões de cheques é a empresa “Krominski Sociedade Educacional”, CNPJ n° 31.073.337/0001-52, que somente está sendo nesse processo representada por seu sócio ADERSON KROMINSKI, porque a empresa foi encerrada em 25/07/2020.

No entanto, foi o sócio e não a empresa quem moveu a ação contra o banco. O próprio autor afirma que não buscou reparação pelos danos causados à empresa, mas sim os danos que ele, pessoa física teria suportado.

Portanto se ele não era o cliente ou o consumidor, e sim a empresa, não há que se aplicar ao caso as normas consumeristas e nem a teoria da responsabilidade objetiva do banco e muito menos o dano moral presumido.

O autor alegou que sofreu danos ao ser contactado por credores dos cheques emitidas pelos novos sócios de sua antiga empresa e devolvidos pelo banco.

Porém, o autor não trouxe ao processo nenhuma prova da referida abordagem e nem mesmo de qualquer cobrança, seja ela de natureza judicial ou extrajudicial, relacionada às referidas cártulas.

Como destacou a sentença, nem mesmo a busca realizada nos sistemas de cadastro das ações judiciais trouxe resultados positivos, seja em nome do autor, seja em nome da empresa extinta, da qual era sócio.

O autor também não demonstrou que tivesse tido seus dados inseridos em cadastros restritivos de crédito ou ainda que tivesse havido qualquer protesto em seu nome.

Cite-se, por oportuno, o seguinte trecho da sentença:

“Todavia, referido pleito carece de amparo, na medida em que, embora a parte autora alegue que foi demandada por terceiros,
não há nos autos qualquer documento comprobatório acerca das referidas demandas, seja extrajudicial ou judicial
.

Em diligências nos sistemas de busca, infere-se que
não há qualquer ação em desfavor da antiga sociedade empresária, tampouco do ora requerente, pessoa física
.

Outrossim, quanto ao protesto carreado aos autos, embora o cheque contenha a denominação social antiga, foi feito em desfavor da “LLL Silva Sociedade Educacional Ltda”,
não sendo mencionado no referido protesto o nome da sociedade empresária anterior ou do autor da ação
.

Ademais, frisa-se que, igualmente,
não há qualquer prova nos autos de que haja qualquer débito ou inscrição nos órgãos de proteção de crédito da “Krominski Sociedade Educacional” ou do requerente
” (grifei).

Desse modo, o autor não logrou demonstrar os danos que alega ter sofrido, porquanto não houve cobrança em nome dele ou mesmo da empresa da qual era sócio.

Ainda que a emissão dos talões de cheque em nome da empresa extinta constitua falha nos serviços prestados pelo requerido, não houve prova de que esta falha tenha causado ao autor ou à empresa da qual era sócio algum dano efetivo.

Também não logrou demonstrar que o ato praticado pelo banco, qual seja, a emissão de talonário de cheques com erro no nome da empresa que era sua titular, tenha lhe causado nenhum dano ou mesmo transtorno.

Nesse passo, se não há provas da existência de débitos ou inscrições em cadastros restritivos ou protestos em nome do autor, ou mesmo da empresa “Krominski Sociedade Educacional”, não restou caracterizado o dano e nem o nexo causal.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE CONTRATO – DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DO BANCO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA – MERO ABORRECIMENTO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, de modo que a simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral in re ipsa. (N.U 1000295-63.2020.8.11.0090, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 02/12/2023)

Desse modo, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe, porquanto não há débito em nome do autor que possa ser declarado inexistente e nem comprovação do dano capaz de ensejar a reparação civil.

Com essas considerações,
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO, para manter a sentença que julgou improcedentes os pedidos e condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023